Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. MULTA. DUPLICIDADE. BIS IN IDEM. NULIDADE. MESMO FATO GERADOR.
1. O auto de infração goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, oriundo de fiscalização ambiental, impondo-se prova inequívoca de ilegalidades e vícios aptos a afastar integralmente sua validade.
2. Incumbe ao Judiciário promover o controle judicial do ato administrativo imputado ilegal ou abusivo, procedendo à sua eventual revisão à luz da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar arbitrariedade e injustiças.
3. Para se entender configurado o bis in idem no caso de aplicação de multa contratual pelo mesmo motivo, necessária é a manutenção e cobrança dos dois autos de infração, o que não ocorreu na hipótese, pois, comprovada a anulação da primeira.
4. Não é possível cumulação de multas contratualmente previstas que tenham o mesmo fato gerador.
5. Verificado que as cláusulas contratuais que subsidiam as multas aplicadas se referem ao mesmo fato, qual seja, entrega do produto no prazo estabelecido, constata-se a presença de duas penalidades pela mesma infração.
6. Negou-se provimento ao recurso.